Tribunal: TRF3
Processo: 5026387-68.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
423/775)

5026387-68.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026387-68.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - SP448866-A

AGRAVADO: CHOCK LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LIMITADA - ME, PAES E DOCES RAINHA DO REGINA LTDA - ME, LANCHONETE FIORINA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE DERELI CORREIA DE CASTRO - SP249288-A

Ementa

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 677/STJ. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Não conhecido parte do recurso, no que toca à necessidade de “prestação de caução idônea e suficiente, prévia a qualquer levantamento de valores”, por não ter sido suscitada na origem, representando indevida inovação em sede recursal. É certo que, mesmo na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública, esta Corte tem asseverado a impossibilidade de sua análise, em sede recursal, se ainda não discutida em 1o grau de jurisdição, a fim de se preservar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, evitando-se, assim, indevida supressão de instância. Precedentes.

3. No mais, a matéria recursal cinge-se à (I) (a) limitação da incidência dos juros remuneratórios à data da AGE de homologação da conversão dos créditos em ações e (b) dos juros moratórios em período anterior à citação da Eletrobrás, bem como à (c) impossibilidade de determinação de pagamento de honorários advocatícios por parte da Eletrobrás pela decisão homologatória; e, ainda, (II) aplicabilidade do Tema Repetitivo no 667 do STJ ao caso dos autos, inclusive pelo fato de não ter sido aberta vista à agravante para se manifestar quanto à controvérsia, além do que ainda não se decidiu sobre a sua modulação de efeitos.

4. De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto à preclusão consumativa, em especial, significa dizer que, uma vez já manifestado seu inconformismo por meio de recurso pretérito, não pode a parte deduzir idêntica pretensão em outro recurso ou mesmo em nova demanda. Ademais, admitir-se o risco da prolação de decisões judiciais conflitantes (e igualmente válidas) sobre a mesma questão ofende o princípio da segurança jurídica. Precedentes.

5. Caso concreto. Cuida a demanda subjacente de cumprimento de sentença, a qual reconheceu às agravadas o direito a diferenças de correção monetária oriundas de empréstimo compulsório incidente sobre energia elétrica. Em 24.04.2020, o Juízo a quo proferiu decisão que acolheu os cálculos do perito judicial e rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes. O referido decisum foi desafiado por agravo de instrumento prévio, autuado sob o no 5013730-70.2020.4.03.0000, e interposto pela mesma agravante deste, o qual restou improvido. A última decisão daquela demanda, exarada pelo c. STJ, transitou em julgado em 19.04.2024.

6. Em síntese, as matérias ora sob análise, juros remuneratórios e moratórios e honorários advocatícios fixados em decisão homologatória de cálculos, já foram abarcadas pela preclusão consumativa, não podendo ser novamente objeto de debate.

7. Aliás, a insistência na discussão de mesma controvérsia, em verdade, pode dar ensejo à condenação nas penas por litigância de má-fé. Precedente.

8. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.820.963/SP, revisou o entendimento anteriormente firmado no Tema Repetitivo n.o 677 e fixou tese no sentido de que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

9. Com o paradigma estabelecido pela nova redação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Tema Repetitivo 677, entende-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada. Na oportunidade, registrou-se que, em se tratando de obrigação de pagar, apenas a entrega direta do dinheiro ao credor, com a intenção de quitar a dívida, equivale à satisfação do crédito. Significa dizer, se o depósito ocorre como garantia judicial ou coercitiva decorrente da penhora de ativos financeiros, a mora do devedor não é cessada devido à falta de imediata entrega do montante ao credor para quitação da dívida, porque não se tratam de pagamento com animus solvendi.

10. Caso concreto. Na presente hipótese, sustenta a Eletrobrás que o decidido pela c. Corte não poderia incidir sobre o caso concreto, (i) sob pena de cerceamento de defesa, bem como (ii) porquanto se trata de uma relação de direito público e o paradigma fora firmado em demanda entre particulares, (iii) diz respeito apenas aos casos de penhora ou garantia do juízo, e o caso dos autos versa sobre o pagamento de parcela incontroversa, e, por fim, (iv) a impossibilidade de sua aplicação tendo em vista que os depósitos sob análise foram efetivados antes do julgamento paradigmático, além do que este, ainda, não se encontra transitado em julgado (pende agravo interno contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário). As alegações não prosperam.

11. Em primeiro, os exequentes pugnaram pela aplicação do mencionado Tema ao caso concreto em petição de ID 349618115 dos autos originários, protocolada em 19.12.2024, tendo sido aberta vista a todas as partes logo em sequência, no dia 24.01.2025, tendo a agravada-executada se manifestado em 11.02.2025. Assim, não há falar em cerceamento de defesa no particular.

12. Ademais, o c. STJ, Tribunal que firmou o precedente obrigatório, já reconheceu a aplicabilidade do Tema Repetitivo 677/STJ aos casos de devolução de diferenças de correção monetária oriundas de empréstimo compulsório, tal como o da demanda subjacente. E isso porquanto trata-se, a bem da verdade, de obrigação de pagar quantia, independentemente da natureza jurídica do ente devedor. Precedente.

13. Ao reverso do que alega a agravante, os depósitos dos valores devidos foram sim efetivados para fins de garantia do Juízo, sendo certo que estes ainda não foram transferidos aos requerentes-agravados, a despeito de vertidos no ano de 2020, justamente porque a Eletrobrás continua a interpor diversos recursos impedindo a efetivação do pagamento. Como bem sintetizou o magistrado a quo, “embora a Eletrobrás tenha efetivado o depósito em 12/2020, até a presente data não houve a efetiva liberação em favor dos credores, razão pela qual deve-se aplicar o Tema 677/STJ”.

14. Saliente-se, por derradeiro, que, com a definição da tese jurídica de tema julgado sob o regime dos recursos repetitivos, impõe-se a sua aplicação, de imediato, a todos os casos com idêntica controvérsia, consoante se extrai do artigo 1.040, II e III, do CPC. Sem ordem das Cortes superiores para tanto, incabível a suspensão da tramitação processual dos feitos cuja questão controversa se refira à tese publicada, ainda que pendente de trânsito em julgado, como quer a agravante.

15. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

16. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026387-68.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - RS47136-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE DERELI CORREIA DE CASTRO - SP249288-A

AGRAVADO: CHOCK LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LIMITADA - ME, PAES E DOCES RAINHA DO REGINA LTDA - ME, LANCHONETE FIORINA LTDA - EPP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRÁS, contra decisão monocrática por mim proferida (ID 341398904), que negou provimento a seu agravo de instrumento.

Em razões recursais (ID 354175297), a agravante pugna pela reforma do decisum, sob o fundamento da impossibilidade de reconhecimento de preclusão quanto a matéria de ordem pública, bem como da inaplicabilidade do Tema Repetitivo 677/STJ à demanda subjacente.

Intimada a apresentar contrarrazões, a parte adversa quedou-se inerte.

É o suficiente relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão monocrática recorrida, de minha lavra, segue transcrita na íntegra:

“(...)Decido liminarmente na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta Corte e do c. STJ.

Da matéria preliminar

De início, deixo de conhecer de parte do recurso, no que toca à necessidade de "prestação de caução idônea e suficiente, prévia a qualquer levantamento de valores", por não ter sido suscitada na origem, representando indevida inovação em sede recursal.

É certo que, mesmo na hipótese de se tratar de matéria de ofício, esta Corte tem asseverado a impossibilidade de sua análise, em sede recursal, se ainda não discutida em 1o grau de jurisdição, a fim de se preservar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, evitando-se, assim, indevida supressão de instância.

A propósito, confira-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO - ARRESTO CAUTELAR- POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO - GRUPO ECONÔMICO - RECURSO IMPROVIDO.

(...)

Adstrito aos limites da decisão agravada, não apreciadas as alegações de prescrição e de litispendência, sob pena, de supressão de instância.

(...)"

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027447-86.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 09/08/2023, Intimação via sistema DATA: 11/08/2023).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO QUE DÁ ORIGEM À DECISÃO AGRAVADA. LIMITE OBJETIVO DO RECURSO. VALOR EXECUTADO INFERIOR À 40 SALÁRIO MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PROMOVER A DILIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

- Não se conhece de pedido no agravo de instrumento que não foi deduzido na petição que deu origem a decisão agravada, sob pena de indevida inovação recursal.

- O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, após a vigência da Lei no 11.382/2006, o bloqueio de numerário de conta corrente por meio do sistema BACEN-JUD (atual SISBAJUD) passou a ser opção preferencial para penhora, consoante o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, ainda que existentes outros bens penhoráveis (artigo 11, §1o, Lei no 6830/80).

- A impenhorabilidade de valores bloqueados é questão a ser suscitada exclusivamente pelo executado, que tem o ônus de formular e comprovar a alegação. Descabe ao Poder Judiciário, de plano, reconhece-la antes de realizar a diligência ou ter nesse argumento lastro para presumir a inutilidade da medida porque o objeto da execução fiscal seria inferior à 40 (quarenta) salários mínimos.

- Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido".

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011637-32.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 31/10/2023, Intimação via sistema DATA: 07/11/2023) (g. n.).

Do mérito

No mais, a matéria recursal cinge-se à (I) (a) limitação da incidência dos juros remuneratórios à data da AGE de homologação da conversão dos créditos em ações e (b) dos juros moratórios em período anterior à citação da Eletrobrás, bem como à (c) impossibilidade de determinação de pagamento de honorários advocatícios por parte da Eletrobrás pela decisão homologatória; e, ainda, (II) aplicabilidade do Tema Repetitivo no 667 do STJ ao caso dos autos, inclusive pelo fato de não ter sido aberta vista à agravante para se manifestar quanto à controvérsia, além do que ainda não se decidiu sobre a sua modulação de efeitos.

I - Da limitação aos (a) juros remuneratórios, (b) moratórios e à (c) fixação dos honorários advocatícios na decisão que homologou os cálculos

De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que "A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)", in Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 16a edição, p. 1.342/1.343.

Quanto à preclusão consumativa, em especial, significa dizer que, uma vez já manifestado seu inconformismo por meio de recurso pretérito, não pode a parte deduzir idêntica pretensão em outro recurso ou mesmo em nova demanda.

Ademais, admitir-se o risco da prolação de decisões judiciais conflitantes (e igualmente válidas) sobre a mesma questão ofende o princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DAS HASTAS PÚBLICAS DESIGNADAS. QUESTÕES DECIDIDAS ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Sobre a alegação preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância, cumpre destacar que distintamente do que suscitado em contraminuta o objeto do presente recurso não envolve discussão de redirecionamento por formação de grupo econômico após instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mas a responsabilidade da alienante pelo tributo em cobro após venda do fundo de comércio. De outra parte, o próprio fundamento da decisão agravada é no sentido de ter havido no feito de origem prévio exame da matéria veiculada no recurso, a justificar o interesse de recorrer da agravada, e acerca da qual, de resto, teve oportunidade de discorrer em contraminuta a agravada, a validar, portanto, sob tal prisma, o conhecimento do presente agravo de instrumento, sem que se cogite de qualquer nulidade ou vício.

2. Em relação à alegação de que seja reconhecida a responsabilidade integral do IPATEC pelo pagamento do tributo, em razão da aquisição do fundo de comércio da agravante, com a exclusão da mesma do polo passivo do feito executivo, a Fazenda Nacional, em 20/01/2014, além de se manifestar no sentido de que não haveria provas nos autos de que a alienante tenha cessado suas atividades, ao aceitar a inclusão no polo passivo da empresa IPATEC, fez expressa menção ao inciso II do artigo 133, do CTN, tendo igualmente a decisão de 03/06/2014 reproduzido referido dispositivo legal, sem que tenha sido objeto de recurso próprio. No mais, o julgamento do AI 0018462-58.2015.4.03.0000 manteve a determinação de penhora no rosto dos autos 0168727-93.2012.8.26.0100, e consequentemente sobre valores referentes ao depósito das parcelas pagas pelo IPATEC relativas à compra do fundo de comércio da agravante, conforme requerido, à época, pela Fazenda Nacional, justamente por considerar que, além da prevalência do dinheiro na ordem preferencial de penhora, também não houve a exclusão a agravante do polo passivo, mas sim o reconhecimento, em decisão proferida anteriormente, de sua responsabilidade em conjunto com a adquirente, nos termos do artigo 133, II, do CTN. Assim sendo, não cabe no processo de origem e em tal fase processual o reexame acerca do alcance da responsabilidade da IPATEC e da agravante para o pagamento do débito, à luz das distintas situações de sucessão empresarial, ante a evidente preclusão consumativa sobre referida questão já decidida anteriormente nos autos.

3. Sobre o pedido de baixa da penhora sobre o imóvel, efetivada após o julgamento do AI 0018462-58.2015.4.03.0000, sob a alegação de excesso de execução, inclusive em razão do aceite da Fazenda Pública de valores em espécie para a quitação da dívida, tal questão não se confunde com mero pedido anterior de expedição de ofício à 31a Vara Cível do Foro Central/SP para consulta de eventual valor depositado em favor da agravante no processo 0191385-48.2011.8.26.0100, ou com o pleito de suspensão das hastas públicas designadas. Assim, resta evidente que tal questão não foi deduzida nas petições da agravante protocoladas no feito de origem em 19/12/2022 e 22/03/2023, e tampouco decidida na origem para efeito de gerar sucumbência específica, configurando, ao revés, neste ponto, inovação da lide em sede recursal, cuja eventual apreciação da matéria nesta via, envolvendo necessário exame da suficiência dos valores efetivamente penhorados e à disposição do Juízo, do requerimento fazendário de nova penhora pelo sistema SISBAJUD, e da manifestação e documentos provenientes de terceiro interessado, consubstanciaria indevida supressão de instância jurisdicional.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido".

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023593-45.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 29/02/2024, DJEN DATA: 04/03/2024) (g. n.).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RE 574.706. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. Ainda que o entendimento desta Terceira Turma quanto à matéria tenha se modificado, a questão relativa ao cabimento da exceção de pré-executividade para análise acerca da exclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS já foi decidida em anterior agravo de instrumento, o que caracteriza a preclusão consumativa, impedindo o reexame da matéria.

2. A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, no RE no 574.706/PR, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, visto que aquela parcela não se encontra no conceito de faturamento ou receita bruta. Mesmo entendimento já adotado pela Primeira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg nos EAREsp 593.627/RN.

3. Impende destacar que o reconhecimento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS pode ser aplicado ao ISS, em razão da própria inexistência de natureza de receita ou faturamento destas parcelas. Precedentes desta Corte Recursal.

4. Recurso desprovido".

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022866-91.2020.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal DENISE APARECIDA AVELAR, julgado em 23/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/11/2020) (g. n.).

Do caso concreto

Cuida a demanda subjacente de cumprimento de sentença, a qual reconheceu às agravadas o direito a diferenças de correção monetária oriundas de empréstimo compulsório incidente sobre energia elétrica.

Em 24.04.2020, o Juízo a quo proferiu decisão que acolheu os cálculos do perito judicial e rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes, nos seguintes termos:

"Trata-se de fase de cumprimento de sentença promovida por CHOCL LIGHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LIMITADA, e outros em face da UNIÃO FEDERAL e de CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A em que se objetiva a restituição dos valores relativos à diferença de correção monetária dos valores recolhidos a título de empréstimo compulsório.

Com o retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, a parte exequente requereu o início da fase de cumprimento de sentença, apontando como devidos os montantes de: (i) 303.386,83 (trezentos e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), em favor de CHOCK LIGHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTD; (ii) 74.862.26 (setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), em favor de PÃES E DOCES RAINHA DO REGINA LTDA; (iii) e R$ 85.073, 63 (oitenta e cinco mil, setenta e três reais e sessenta e três centavos), em favor de LANCHONETE FIORINA LTDA - iD 123560787 , página 9.

A Eletrobrás apresentou manifestação (ID 13560787 - página 114) em que impugnou os cálculos apresentados pela parte exequente e pugnou pela conversão em liquidação por arbitramento.

A exequente requereu o levantamento dos valores depositados nos autos (ID 13560787 - página 175) e, após ser intimada, esclareceu a forma como deveriam ser distribuídos entre os autores (idem, página 180) e pugnou pelo afastamento do pedido da Eletrobrás.

O julgamento do feito foi convertido em diligência para a realização de perícia contábil (ID 13560787 - páginas 191/192).

A autora indicou assistente técnico e formulou seus quesitos (idem - páginas 195/206) e igualmente o fez a Eletrobrás (páginas 207/210).

Houve a expedição de ofício de transferência do montante depositado (R$ 36.478,53 - ID 13560787 página 217).

Os autos físicos foram virtualizados (ID 14836328) e o laudo pericial foi juntado aos IDS 18722642 a 18722642, apurando como devido, para a data de elaboração dos cálculos, o montante de R$ 317.850,41 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos).

A União Federal manifestou a sua ciência acerca da elaboração do laudo pericial, sem manifestar-se acerca dos valores apurados (ID 19211310.

A Eletrobrás discordou dos cálculos apresentados pelo Sr. Perito, apontando como devido o montante de R$ 111.571,85 - cento e onze mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos (ID 19399576), sob a alegação de que o laudo pericial: (i) incluiu juros remuneratórios desde 1987 e, portanto, prescritos; (ii) não adotou o correto termo final para a incidência dos juros remuneratórios de 6%, que deveria corresponder à data da última assembleia de conversão; (iii) incorreta incidência de juros moratórios a partir de 07/2005, pois deveria ocorrer a partir da data da citação, 06/2010.

A parte exequente também manifestou a sua discordância, com os cálculos elaborados, ao fundamento de que nestes devem ser incluídos a capitalização anual dos juros remuneratórios, isto é, a incidência de juros remuneratórios (de 6% ao ano) sobre os juros emprestados anualmente, apontando como devido, para a mesma data, o valor de R$ 585.545,20 - quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos (ID 22936329).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato, DECIDO.

A questão posta nos autos cuida da devolução de valores correspondentes à correção monetária de empréstimos compulsórios cobrados pela corré Eletrobrás sobre o consumo de energia elétrica.

A sentença de ID 13553809 - páginas 14/24 julgou procedente o pedido para, em relação ao período de 1988 a 1993, condenar as rés à restituição dos valores cobrados a título de empréstimo compulsório, que deveriam ser "corrigidos monetariamente pelos mesmos critérios empregados pela Secretaria da Receita Federal para atualização de seus créditos tributários (art. 3o da Lei na 4.357/64) e acrescidos de juros de 6% ao ano (art. 2o da Lei no 5.073/66)".

Em sede recursal, o E. Tribunal Regional Federal deu parcial provimento à remessa oficial, para ajustar os critérios de correção monetária e juros" (ID 113553809 - páginas 178/), assentando-se:

(i) A inocorrência de prescrição quanto às diferenças relativas à correção monetária, que para o interregno de 1988/1993 deve-se considerar a data de homologação da 143a Assembleia Geral Extraordinária (30/06/2005).

(ii) Que os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária plena; com o cômputo dos expurgos inflacionários;

(iii) Que a conversão dos créditos deve se dar pelo valor patrimonial da ação como previsto no DL 1.512/76;

(iv) Que são devidos juros remuneratórios de 6% sobre a diferença da correção monetária e a atualização monetária sobre juros remuneratório, em razão da ilegalidade do pagamento em julho de cada ano, sem incidência de atualização entre a constituição do crédito em 31/12 do ano anterior e o efetivo pagamento;

(v) Incidem juros moratórios, até o efetivo pagamento, a partir da citação: 6% ao ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - anis. 1.062 e 1.063 do CC/1916; b) a partir da vigência do CC/2002, deve incidir a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Nesse diapasão, conquanto as partes manifestem discordância quanto aos critérios de elaboração dos cálculos, o fato é que os parâmetros a serem utilizados (nos quais não está incluída a incidência de juros sobre juros), assim como os respectivos termos inicial e final já se encontram fixados e acobertados pela eficácia da coisa julgada material e não podem ser alterados nesta fase de cumprimento de sentença.

Cumpre destacar, ainda, diante das alegações da Eletrobrás, que, além de a questão atinente à prescrição já ter sido apreciada neste feito, certo é que no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 790.288-PR (2015/0249119-4), o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu pela continuidade de incidência de juros remuneratórios até o efetivo pagamento, não apenas até a data da conversão em ações, consoante se verifica do elucidativo excerto abaixo transcrito:

"(...) Ao que se nota, a divergência está comprovada, porquanto o acórdão embargado, da Segunda Turma, determina que os juros remuneratórios incidentes sobre a diferença de correção monetária sejam calculados como aqueles aplicados aos débitos judiciais, enquanto a Primeira Seção decidiu pela aplicação do índice previsto no art. 2o do DL n. 1.512/1976: 6% ao ano até o efetivo pagamento (o qual se pode dar também por conversão em ações). Ante a constatação da divergência, deve-se seguir o entendimento firmado pela Primeira Seção, no julgado do repetitivo, de tal sorte que, reconhecida a existência de saldo de correção monetária, não convertido em ações, são devidos os juros remuneratórios de 6% até o seu efetivo pagamento. (STJ, Primeira Seção, Rela. Ministro GURGEL DE FARIA, j. 12/06/2019, DJe 02/09/2019 - negritei).

Pois bem.

No presente caso, consoante esclarecimentos prestados pelo Nobre Perito Judicial no ID 18722645, reputo que todas as premissas constantes do Acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região - nelas incluídas os julgados do C. STJ a que se faz referência - foram observadas e, especialmente, quanto aos juros da mora, sobre o que a planilha de ID 18723291 indica a sua incidência a partir da citação.

De conseguinte, o entendimento exarado no Laudo Pericial - ressalto, de maneira técnica, equidistante e com respeito ao contraditório e à ampla defesa - deve prevalecer no prosseguimento deste cumprimento de sentença, porquanto representativo da decisão transitada em julgado.

Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, HOMOLOGO os cálculos no valor de R$ 317.850,41 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos) e DETERMINO o prosseguimento da execução em conformidade com Laudo Pericial de IDS 18722642 a 18722642.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários da parte adversa que arbitro no percentual de 10% (dez por cento), com fundamento nos §§2o e 3o do Código de Processo Civil, sobre a respectiva diferença entre o apontado como devido e o valor aqui reconhecido.

A incidência de correção monetária e juros de mora, quanto à verba sucumbencial, deverá observar o quanto disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n.o 134, de 21/12/2010 do Conselho da Justiça Federal.

Decorrido o prazo recursal, requeiram as partes o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento do feito.

P. I (...)" (ID 31337243 dos autos originários) (g. n.).

O referido decisum foi desafiado por agravo de instrumento prévio, autuado sob o no 5013730-70.2020.4.03.0000, e interposto pela mesma agravante deste, o qual restou improvido. A última decisão daquela demanda, exarada pelo c. STJ, transitou em julgado em 19.04.2024.

Em síntese, as matérias ora sob análise, juros remuneratórios e moratórios e honorários advocatícios fixados em decisão homologatória de cálculos, já foram abarcadas pela preclusão consumativa, não podendo ser novamente objeto de debate.

Aliás, a insistência na discussão de mesma controvérsia, em verdade, pode dar ensejo à condenação nas penas por litigância de má-fé.

A propósito, confira-se o seguinte precedente:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE IDÊNTICAS ALEGAÇÕES EM SUCESSIVAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As preliminares suscitadas não serão conhecidas. A análise dos autos originários demonstra que foram opostas, até o momento, dezoito exceções de pré-executividade, em sua maioria replicando os argumentos de nulidade procedimental e ilegitimidade passiva dos coexecutados.

2. É certo que as alegações preliminares do agravante constituem matéria de ordem pública e, como tal, possíveis de serem arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, a matéria de ordem pública é suscetível de preclusão consumativa, caso já tenha sido objeto de anterior decisão, não recorrida em tempo oportuno. Precedentes.

3. No caso dos autos, já houve decisões consignando a inadequação da via da exceção de pré-executividade para a veiculação das questões atinentes à nulidade procedimental e à ilegitimidade passiva dos coexecutados, em razão da necessidade de dilação probatória, não havendo notícia da interposição de recurso contra essas decisões. Desse modo, forçoso reconhecer que as questões foram atingidas pela preclusão consumativa, não cabendo novo pronunciamento a respeito.

4. Não há prescrição intercorrente no presente caso, dado que a execução fiscal não foi suspensa nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/1980. Com efeito, em nenhum momento os autos foram remetidos ao arquivo ou deixaram de ser movimentados.

5. Eventual demora no cumprimento de diligências ou na prática de atos processuais deve-se exclusivamente ao tumulto provocado pela defesa dos coexecutados, o que não caracteriza o instituto da prescrição intercorrente, mas pode dar ensejo à penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, em caso de reiteração.

6. Preliminares não conhecidas. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado".

(TRF 3a Região, , AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004071-03.2021.4.03.0000, Rel. , julgado em 13/12/2021, DJEN DATA: 17/12/2021) (g. n.).

II - Da aplicabilidade do Tema 667 do STJ

A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.820.963/SP, revisou o entendimento anteriormente firmado no Tema Repetitivo n.o 677 e fixou tese no sentido de que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Segue a ementa do acórdão:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido".

(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022) (g. n.).

Com o paradigma estabelecido pela nova redação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Tema Repetitivo 677, entende-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada.

Na oportunidade, registrou-se que, em se tratando de obrigação de pagar, apenas a entrega direta do dinheiro ao credor, com a intenção de quitar a dívida, equivale à satisfação do crédito.

Significa dizer, se o depósito ocorre como garantia judicial ou coercitiva decorrente da penhora de ativos financeiros, a mora do devedor não é cessada devido à falta de imediata entrega do montante ao credor para quitação da dívida, porque não se tratam de pagamento com animus solvendi.

Do caso concreto

Na presente hipótese, sustenta a ELETROBRÁS que o decidido pela c. Corte não poderia incidir sobre o caso concreto, (i) sob pena de cerceamento de defesa, bem como (ii) porquanto se trata de uma relação de direito público e o paradigma fora firmado em demanda entre particulares, (iii) diz respeito apenas aos casos de penhora ou garantia do juízo, e o caso dos autos versa sobre o pagamento de parcela incontroversa, e, por fim, (iv) a impossibilidade de sua aplicação tendo em vista que os depósitos sob análise foram efetivados antes do julgamento paradigmático, além do que este, ainda, não se encontra transitado em julgado (pende agravo interno contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário).

Tais alegações não prosperam.

Por primeiro, os exequentes pugnaram pela aplicação do mencionado Tema ao caso concreto em petição de ID 349618115 dos autos originários, protocolada em 19.12.2024, tendo sido aberta vista a todas as partes logo em sequência, no dia 24.01.2025, tendo a agravada-executada se manifestado em 11.02.2025 (ID's 350661078 e 353573061 dos autos originários). Assim, não há falar em cerceamento de defesa no particular.

Avançando, registro que o c. STJ, Tribunal que firmou o precedente obrigatório, já reconheceu a aplicabilidade do Tema Repetitivo 677/STJ aos casos de devolução de diferenças de correção monetária oriundas de empréstimo compulsório, tal como o da demanda subjacente, vejamos:

"TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ELETROBRÁS. DÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA N. 677/STJ. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.

I - O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto por Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás objetivando reforma da decisão de primeira instância para determinar que o cálculo do saldo remanescente da dívida observe a imputação ao pagamento menos onerosa ao devedor. No Tribunal Regional Federal da 4a Região, negou-se provimento ao recurso.

II - A parcela referente aos juros remuneratórios reflexos, inconfundível com os juros moratórios, compõe o principal do débito exequendo, de modo a ensejar, na imputação de pagamento, a aplicação do art. 354 do Código Civil. (REsp n. 1.810.639/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/9/2020.). O citado artigo prevê que "havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital".

III - O Tema Repetitivo n. 677 desta Corte, cuja tese anterior assim estabelecia: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada", após o procedimento de revisão, passou a prever que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

IV - Recurso Especial improvido".

(REsp n. 2.088.693/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

E isso porquanto trata-se, a bem da verdade, de obrigação de pagar quantia, independentemente da natureza jurídica do ente devedor, como dito alhures.

Por outro lado, ao reverso do que alega a agravante, os depósitos dos valores devidos foram sim efetivados para fins de garantia do Juízo, sendo certo que estes ainda não foram transferidos aos requerentes-agravados, a despeito de vertidos no ano de 2020, justamente porque a Eletrobrás continua a interpor diversos recursos impedindo a efetivação do pagamento.

Como bem sintetizou o magistrado a quo, "embora a Eletrobrás tenha efetivado o depósito em 12/2020, até a presente data não houve a efetiva liberação em favor dos credores, razão pela qual deve-se aplicar o Tema 677/STJ".

Por derradeiro, saliente-se que, com a definição da tese jurídica de tema julgado sob o regime dos recursos repetitivos, impõe-se a sua aplicação, de imediato, a todos os casos com idêntica controvérsia, consoante se extrai do artigo 1.040, II e III, do CPC.

Sem ordem das Cortes superiores para tanto, incabível a suspensão da tramitação processual dos feitos cuja questão controversa se refira à tese publicada, ainda que pendente de trânsito em julgado, como quer a agravante.

Ante o exposto, liminarmente, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (...)” (g. n.).

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela executada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 677/STJ. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Não conhecido parte do recurso, no que toca à necessidade de “prestação de caução idônea e suficiente, prévia a qualquer levantamento de valores”, por não ter sido suscitada na origem, representando indevida inovação em sede recursal. É certo que, mesmo na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública, esta Corte tem asseverado a impossibilidade de sua análise, em sede recursal, se ainda não discutida em 1o grau de jurisdição, a fim de se preservar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, evitando-se, assim, indevida supressão de instância. Precedentes.

3. No mais, a matéria recursal cinge-se à (I) (a) limitação da incidência dos juros remuneratórios à data da AGE de homologação da conversão dos créditos em ações e (b) dos juros moratórios em período anterior à citação da Eletrobrás, bem como à (c) impossibilidade de determinação de pagamento de honorários advocatícios por parte da Eletrobrás pela decisão homologatória; e, ainda, (II) aplicabilidade do Tema Repetitivo no 667 do STJ ao caso dos autos, inclusive pelo fato de não ter sido aberta vista à agravante para se manifestar quanto à controvérsia, além do que ainda não se decidiu sobre a sua modulação de efeitos.

4. De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto à preclusão consumativa, em especial, significa dizer que, uma vez já manifestado seu inconformismo por meio de recurso pretérito, não pode a parte deduzir idêntica pretensão em outro recurso ou mesmo em nova demanda. Ademais, admitir-se o risco da prolação de decisões judiciais conflitantes (e igualmente válidas) sobre a mesma questão ofende o princípio da segurança jurídica. Precedentes.

5. Caso concreto. Cuida a demanda subjacente de cumprimento de sentença, a qual reconheceu às agravadas o direito a diferenças de correção monetária oriundas de empréstimo compulsório incidente sobre energia elétrica. Em 24.04.2020, o Juízo a quo proferiu decisão que acolheu os cálculos do perito judicial e rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes. O referido decisum foi desafiado por agravo de instrumento prévio, autuado sob o no 5013730-70.2020.4.03.0000, e interposto pela mesma agravante deste, o qual restou improvido. A última decisão daquela demanda, exarada pelo c. STJ, transitou em julgado em 19.04.2024.

6. Em síntese, as matérias ora sob análise, juros remuneratórios e moratórios e honorários advocatícios fixados em decisão homologatória de cálculos, já foram abarcadas pela preclusão consumativa, não podendo ser novamente objeto de debate.

7. Aliás, a insistência na discussão de mesma controvérsia, em verdade, pode dar ensejo à condenação nas penas por litigância de má-fé. Precedente.

8. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.820.963/SP, revisou o entendimento anteriormente firmado no Tema Repetitivo n.o 677 e fixou tese no sentido de que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

9. Com o paradigma estabelecido pela nova redação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Tema Repetitivo 677, entende-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada. Na oportunidade, registrou-se que, em se tratando de obrigação de pagar, apenas a entrega direta do dinheiro ao credor, com a intenção de quitar a dívida, equivale à satisfação do crédito. Significa dizer, se o depósito ocorre como garantia judicial ou coercitiva decorrente da penhora de ativos financeiros, a mora do devedor não é cessada devido à falta de imediata entrega do montante ao credor para quitação da dívida, porque não se tratam de pagamento com animus solvendi.

10. Caso concreto. Na presente hipótese, sustenta a Eletrobrás que o decidido pela c. Corte não poderia incidir sobre o caso concreto, (i) sob pena de cerceamento de defesa, bem como (ii) porquanto se trata de uma relação de direito público e o paradigma fora firmado em demanda entre particulares, (iii) diz respeito apenas aos casos de penhora ou garantia do juízo, e o caso dos autos versa sobre o pagamento de parcela incontroversa, e, por fim, (iv) a impossibilidade de sua aplicação tendo em vista que os depósitos sob análise foram efetivados antes do julgamento paradigmático, além do que este, ainda, não se encontra transitado em julgado (pende agravo interno contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário). As alegações não prosperam.

11. Em primeiro, os exequentes pugnaram pela aplicação do mencionado Tema ao caso concreto em petição de ID 349618115 dos autos originários, protocolada em 19.12.2024, tendo sido aberta vista a todas as partes logo em sequência, no dia 24.01.2025, tendo a agravada-executada se manifestado em 11.02.2025. Assim, não há falar em cerceamento de defesa no particular.

12. Ademais, o c. STJ, Tribunal que firmou o precedente obrigatório, já reconheceu a aplicabilidade do Tema Repetitivo 677/STJ aos casos de devolução de diferenças de correção monetária oriundas de empréstimo compulsório, tal como o da demanda subjacente. E isso porquanto trata-se, a bem da verdade, de obrigação de pagar quantia, independentemente da natureza jurídica do ente devedor. Precedente.

13. Ao reverso do que alega a agravante, os depósitos dos valores devidos foram sim efetivados para fins de garantia do Juízo, sendo certo que estes ainda não foram transferidos aos requerentes-agravados, a despeito de vertidos no ano de 2020, justamente porque a Eletrobrás continua a interpor diversos recursos impedindo a efetivação do pagamento. Como bem sintetizou o magistrado a quo, “embora a Eletrobrás tenha efetivado o depósito em 12/2020, até a presente data não houve a efetiva liberação em favor dos credores, razão pela qual deve-se aplicar o Tema 677/STJ”.

14. Saliente-se, por derradeiro, que, com a definição da tese jurídica de tema julgado sob o regime dos recursos repetitivos, impõe-se a sua aplicação, de imediato, a todos os casos com idêntica controvérsia, consoante se extrai do artigo 1.040, II e III, do CPC. Sem ordem das Cortes superiores para tanto, incabível a suspensão da tramitação processual dos feitos cuja questão controversa se refira à tese publicada, ainda que pendente de trânsito em julgado, como quer a agravante.

15. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

16. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão